Tribunal: TJSP
Processo: 2209231-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Deferimento de pedido de conversão em renda de depósito judicial caução - Débito fiscal objeto de discussão em ação anulatória – Pretensão de reforma - Possibilidade – Débito que foi quitado no curso do processo por intermédio de parcelamento fiscal – Agravado que não se opõe ao levantamento do depósito - Provimento do recurso. ?